Tribunal: TJSP
Processo: 1007237-35.2024.8.26.0032
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo Interno – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por violação ao princípio da dialeticidade – Razões dissociadas da fundamentação da r. decisão agravada – Ausência dos pressupostos da regularidade formal do recurso – Inobservância ao artigo 1.016, II e III, do CPC - Decisão mantida – Agravo interno improvido.